Tribunal: STF
Processo: RE 1605119
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO SOBRE A COMPETÊNCIA: TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO MÉDICO NÃO PADRONIZADO NO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE AS REGRAS DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MINAS GERAIS E MUNICÍPIO DE MATIPÓ – DIREITO À SAÚDE – MENOR PORTADOR DE MIOPATIA MITOCONDRIAL – FORNECIMENTO APARELHO MÉDICO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERADOS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO – REJEIÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156/RJ – TEMA REPETITIVO N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RELATÓRIOS MÉDICOS – PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA – DEMONSTRAÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
- No julgamento dos Embargos Declaratórios opostos em face do Acórdão proferido no Recurso Extraordinário de n. 855.178/SE (Tema n. 793), o Supremo Tribunal Federal consignou que o ‘tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente’.
- O artigo 196 da Constituição da República de 1988, ao cuidar da ordem social, assegura a todos os indivíduos o direito à saúde, estipulando o correlato dever jurídico do Estado (enquanto expressão do Poder Público em geral) de prestá-la adequadamente a todos os eventuais necessitados.
- Demonstradas, nos autos, a imprescindibilidade e a necessidade, é de se condenar o ente público ao cumprimento de obrigação substanciada pelo dever de fornecer aparelho médico não padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), destinado a paciente menor e portador de Miopatia Mitocondrial, fundada na inexistência de alternativas existentes e dispensadas pelo Poder Público” (fl. 1, e-doc. 162).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 e o inc. I do art. 198 da Constituição da República e ofendido o Tema 793 da repercussão geral. Argumenta “o recorrido ajuizou em face do Estado de Minas Gerais, ação cominatória com pedido de antecipação de tutela, pleiteando o fornecimento imediato do tratamento médico que lhe foi prescrito, às expensas do SUS” (fl. 2, e-doc. 171).

Sustenta que “a razão da interposição desse apelo extremo é a negativa de inclusão da União na lide em processo que pretende condenação do Estado ao fornecimento de tratamento médico não padronizado e em desacordo com as regras do SUS, com fundamento na solidariedade extraída do Art. 196 da Constituição” (fl. 4, e-doc. 171).

Afirma que “a não inclusão da União no processo contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RExt. 855.178/SE, pois, nos processos em que se pretende tratamento médico não padronizado ou em desacordo com as regras de fornecimento e financiamento do MS para fornecimento pela rede pública, deve a União participar do processo” (fls. 4-5, e-doc. 171).

Ressalta que, “conquanto seja lícito ao cidadão propor ação contra qualquer dos entes federados, verificada que a competência para o fornecimento ou incorporação de nova tecnologia é de outro ente federado, o juízo deve direcionar a ação ao ente competente, observadas as repartições de competências estabelecidas na legislação do SUS” (fl. 5, e-doc. 171).
Destaca que “as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal e a maioria absoluta dos seus ministros manifestou-se no sentido de ser necessária a participação da União nos processos em que se postula o fornecimento de medicamentos não padronizados para fornecimento pelo SUS e medicamentos cuja responsabilidade pelo custeio seja do ente federal” (fl. 9, e-doc. 171).

Assevera que, “na medida em que o acórdão recorrido se afasta do decidido no RExt. 855.178/SE e se nega a reconhecer como necessária a participação da União no polo passivo da presente ação, a fim de viabilizar a aplicação das regras de repartição de competências do SUS, há violação do artigo 196 da Constituição, na interpretação dada pela corte na conclusão do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral, impondo a sua reforma” (fl. 11, e-doc. 171).

Registra que, “no entanto, diante da decisão liminar no RExt 1.366.243 (Tema 1234), de 17 de abril de 2023 (item ii do dispositivo), que veda a remessa imediata de processos para a Justiça Federal que tratem de pedidos de medicamentos/tratamentos não padronizados, embora o Estado defenda a necessidade de participação da União, conforme as razões já apresentadas, deve ser sobrestada a apreciação desta questão, com fundamento no Art. 313, inc. V, alínea ‘a’ do CPC/2015, aplicando-se ao presente caso o que vier a ser decidido no julgamento do referido tema de repercussão geral” (fl. 11, e-doc. 171).

Pede seja provido o presente recurso extraordinário para “reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação das regras de repartição de competências do SUS nos termos acima expostos” (fl. 11, e-doc. 171).

3. Em juízo de admissibilidade recursal, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais remeteu os autos a este Supremo Tribunal, ressaltando que “subsiste dúvida relevante acerca da necessidade de inclusão do ente federal no polo passivo das demandas em que se pretende a obtenção de tratamento não incorporado ao SUS, razão pela qual, estando preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, mostra-se prudente conferir trânsito a insurgência recursal” (fl. 2, e-doc. 185).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
 v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label ); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

5. Na espécie vertente, buscou-se a condenação do Município de Matipó e do Estado de Minas Gerais ao fornecimento de Aparelho Cough Assist E70 e de um circuito (traqueia + máscara), para tratamento de Miopatia Mitocondrial (CID 10 G 713). 
 
6. O Estado de Minas Gerais afirma que “a razão da interposição desse apelo extremo é a negativa de inclusão da União na lide em processo que pretende condenação do Estado ao fornecimento de tratamento médico não padronizado e em desacordo com as regras do SUS, com fundamento na solidariedade extraída do Art. 196 da Constituição” e pede para “reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação das regras de repartição de competências do SUS” (fls. 4 e 11, e-doc. 171).

7. É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, elucidou que, em relação à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que se examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, nos casos de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário da Justiça eletrônico (19.9.2024).

Naquela assentada, este Supremo Tribunal fez a ressalva, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, no sentido de que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234”.

Logo, o caso em exame não está abrangido pelo assentado nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos, mas de tratamento médico para fornecimento de Aparelho Cough Assist E70 e de um circuito (traqueia + máscara), como afirmado no julgado recorrido. Assim, analisa-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral. 

8. Ainda que se pudesse falar em aplicação do Tema 1.234 da repercussão geral ao presente caso em exame, há que se esclarecer que a ação foi proposta em 8.8.2022. Na espécie, deve-se observar a adequada aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, não se havendo cogitar de inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa do processo para a Justiça Federal, como pede o Estado de Minas Gerais.

No ponto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quanto à competência, é no sentido de que “ somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco ”.

9. No presente caso, verifica-se que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao reconhecer que “o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese da solidariedade entre os entes federados – União, Estados e Municípios – em tema de prestação de assistência à saúde” e concluir não haver “dúvidas de que a distribuição interna de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) não afasta a solidariedade dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, podendo o usuário, assim, demandar qualquer um deles, visando ao atendimento de sua pretensão” (fls. 6 e 8, e-doc. 162), observou a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, em que se assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Pelo julgado recorrido, constata-se que foi reconhecido estarem presentes os requisitos para fornecimento do tratamento pleiteado pois, “in casu, foram juntados relatórios médicos, dentre eles, firmado por agente vinculado ao Município de Matipó, cujo teor demonstra a imprescindibilidade do aparelho pleiteado para ser utilizado pela Autora, com o fim de enfrentar o quadro grave de saúde, imposto pela enfermidade referida” (fl. 9, e-doc. 162), resolvendo-se a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.

No caso em exame, como anotado no juízo de admissibilidade recursal, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado na origem, que assentou a necessidade do tratamento médico pleiteado e a controvérsia sobre as regras de direcionamento da obrigação, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.431.368/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).

“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.571.122-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1.12.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.431.368/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora